Tribunal: TJDFT
Processo: 0727161-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. DEMANDA FUDAMENTADA EM DÍVIDA REPRESENTADA POR NOTA FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INICIAL INSTRUÍDA COM PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
1. Tendo em vista que a d. Magistrada de primeiro grau, ao examinar os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, examinou a questão referente ao termo inicial para incidência dos encargos moratórios, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, por falta de prestação jurisdicional, em relação a este ponto.
2. Tratando-se de contrato de fornecimento de bebidas, acompanhado das respectivas notas fiscais, representativas de obrigação positiva, líquida e com termo determinado, os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil.
3. Constatado que, na planilha que acompanha a inicial da demanda monitória o débito foi devidamente atualizado, os juros de mora devem ser computados a partir do ajuizamento da demanda, de modo a dar efetividade às disposições contidas nos artigos 394 e 397, do Código Civil, sem que seja acrescidos em duplicidade.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.